Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA, representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1020055-68.2020.811.0002, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde demandada, ora agravada, custeie e autorize o tratamento com medicamento PURODIOL (30ml – 600mg – CBD), conforme prescrição médica.
Para tanto, aduz a agravante que, em razão de ter sido diagnosticada com paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica e epilepsia estrutural, secundária as intercorrências da prematuridade e, por solicitação médica, pleiteou perante a operadora de plano de saúde agravada, tratamento com medicamento PURODIOL (30ml – 6000mg – CBD), que contém Canabidiol como ingrediente ativo e possui eficácia comprovada nos quadros graves de crises epilépticas.
Alega que o caso requer urgência, pois a demora no tratamento prescrito por médico especialista em Neuropediatria poderá acarretar danos a sua saúde, tendo em conta que os tratamentos até então utilizados não têm sido satisfatórios, apresentando piora clínica e aumento constante das crises convulsivas.
Alega, ainda, que está a três anos em internação domiciliar – Home Care, de modo que, a operadora de plano de saúde deve ser obrigada a dar ampla cobertura do tratamento, inclusive toda medicação, procedimentos terapêuticos e tudo mais que for necessário para sua melhora clínica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Os documentos juntados nos autos demonstram, de forma irrefutável, o periclitante estado de saúde da autora, ora recorrente, bem como, a necessidade do uso de medicação específica para obter melhores resultados no tratamento que segue fazendo por meio de internação domiciliar, a qual já está sendo custeada pela agravada.
O minucioso laudo médico apresentado no id no 36097758, subscrito por neurologista infantil, relata que a paciente foi diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo tetraplegia espástica e epilepsia estrutural, decorrentes da prematuridade, tendo feito uso de todos os medicamentos possíveis, contudo, sem resultado efetivo.
Em razão disso, o receituário médico apresentado nos autos, prescreve o uso de PURODIOL 200, medicamento à base de canabidiol, o qual, deverá ser fornecido pela agravada, a fim de evitar a piora do quadro de saúde da agravante, restando evidenciado, nesse ponto, o requisito do perigo de dano.
No tocante ao quesito da probabilidade do direito, percebe-se que a pretensão da parte recorrente demonstra, de forma irrefutável, a obrigação que deve ser imposta à agravada, sobretudo porque o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a operadora de plano de saúde deve assegurar ao paciente toda assistência médica, inclusive o fornecimento de medicamentos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segunda o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1567178/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que a agravada custeie o tratamento da agravante e forneça o fármaco PURODIOL (30ml – 600mg – CBD), na quantidade prescrita na receita médica apresentada nos autos.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Por fim, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.